Tribunal: TJPA
Processo: 0817237-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817237-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À RENAME. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Abaetetuba contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, no bojo de Ação Civil Pública que determinou o fornecimento de medicamento (Deflazacort 30mg) a adolescente portador de distrofia muscular de Duchenne.

2. Alegações do agravante quanto à ausência de responsabilidade municipal, à não inclusão do medicamento na RENAME e à necessidade de chamamento da União ao polo passivo. Impugnação ao valor das astreintes fixadas na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda quando se trata de medicamento não incorporado à RENAME; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamento não padronizado; e (iii) saber se o valor fixado para astreintes é razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática está em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 1234 da Repercussão Geral, que veda a declinação de competência ou inclusão compulsória da União em demandas relativas a medicamentos não incorporados.

5. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a presença isolada do Município no polo passivo.

6. Comprovação nos autos dos requisitos exigidos pelo STJ no Tema 106: (i) necessidade do medicamento atestada por laudo médico fundamentado; (ii) ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (iii) incapacidade financeira e regularidade sanitária do medicamento junto à ANVISA.

7. A multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00 mostra-se proporcional, considerando-se o caráter urgente da demanda e o bem jurídico tutelado – o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a presença isolada de ente federativo no polo passivo de ação que trata de fornecimento de medicamento, sendo dispensável a inclusão da União até julgamento definitivo do Tema 1234 do STF. 2. A concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige a presença cumulativa dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ. 3. A imposição de astreintes deve observar a proporcionalidade em relação ao bem tutelado, sendo legítima sua fixação para garantir o cumprimento de decisão judicial em matéria de saúde.”

---

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; L. nº 8.080/1990, arts. 9º e 19-Q; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2023; STF, RE 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 05.03.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 12 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...)
O periculum in mora alegado pelo agravante não se mostra suficientemente concreto, especialmente quando confrontado com o direito à saúde do agravado, que está em risco de deterioração sem o tratamento adequado. A urgência no fornecimento dos medicamentos é evidente, pois a ausência de tratamento pode acarretar prejuízos irreversíveis à saúde do agravado, o que é amparado pelo artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado em garantir o acesso universal e igualitário à saúde. A proteção à saúde, enquanto direito fundamental, deve prevalecer sobre a alegação de dificuldades financeiras do ente federativo. Em relação à imposição de astreintes, entendo que deve ser proporcional ao bem que se busca proteger, neste caso, o direito à saúde. Caso contrário, há o risco de ineficácia do comando judicial. No caso em questão, considero justo e proporcional o valor diário fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, considero que não é razoável a concessão de dilação de prazo para o cumprimento da obrigação, uma vez que se trata de procedimento simples, que não demanda prorrogação de tempo para sua execução. Ademais, é imprescindível observar que o caso em questão envolve uma demanda de natureza urgente. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, nos termos da fundamentação.
(...)”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática carece de imediata reforma, por não ter apreciado corretamente os fundamentos jurídicos e fáticos constantes nos autos. Aduz, que o medicamento requisitado não está incluído na RENAME, tampouco possui protocolo clínico para a enfermidade específica, sendo, por isso, de responsabilidade da União seu fornecimento.

Invoca, nesse sentido, o Tema 793 do STF e diversos precedentes do próprio TJPA que determinaram a remessa dos autos à Justiça Federal diante da necessidade de participação da União. Reforça que o art. 19-Q da Lei nº 8.080/90 atribui ao Ministério da Saúde a competência para incorporação de novos medicamentos ao SUS, sendo, pois, a União parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Reafirma ainda a ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos já disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pelo que entende que a decisão recorrida afronta ao Tema 106 do Eg. STJ.

Ressalta, ademais, que a fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se desarrazoada e desproporcional, notadamente por se tratar de obrigação complexa e de alto custo financeiro, afetando diretamente o orçamento municipal.

Pleiteia, portanto, alternativamente, a redução da multa, para compatibilizá-los com a realidade da administração pública.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e suspender os efeitos da decisão liminar proferida na ação civil pública originária, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, a modificação das astreintes e a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno
(id.

24437001),
no qual sustenta desprovimento ao recurso.

É
o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática (id.

22906590), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0804369-84.2024.8.14.0070.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida deixou de observar os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade da participação da União no polo passivo da lide e defende, que o medicamento DEFLAZACORT 30mg requerido pelo autor da ação originária não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tampouco há protocolo clínico específico para a patologia em questão – distrofia muscular de Duchenne (CID-10 G71.0).

Todavia, os argumentos suscitados não merecem acolhimento. Explico.

A decisão monocrática ora impugnada fundamentou-se de maneira adequada, clara e juridicamente escorreita, na jurisprudência consolidada e na legislação vigente.

Inicialmente, quanto à alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo, esta relatoria reafirma a inaplicabilidade, no presente caso, da tese de obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário.

O Supremo Tribunal Federal em 19.04.2023 referendou, por unanimidade, a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 17.04.2023 no Recurso Extraordinário n 1.366.243/SC (Tema 1234), que deferiu em parte o pedido incidental de tutela formulado pelo CONPEG, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

“(...) (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do
Tema 1234 da Repercussão Geral
, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).”

Nessa perspectiva e atenta as recentes decisões proferidas pelo STF (Tema 1234), cuja observância é obrigatória e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, tenho que descabe a inclusão compulsória da União visto que não houve o julgamento definito do Tema 1234 da Repercussão Geral.

No que tange a responsabilidade dos entes o dever de assistência à saúde é comum aos entes da Federação. A Lei n.º 8.080/90, que "Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências", atribui ao Estado a responsabilidade pela assistência terapêutica integral e estabelece, em seu artigo 9º, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são competentes para prestação do serviço de saúde pública e gestores das verbas do SUS. Ademais, o direito ao necessário à manutenção da saúde e da vida é amparado na Constituição Federal.

Entendimento confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Tema 793, de que a responsabilidade solidária entre os entes federativos no que tange ao direito à saúde não impõe, de forma obrigatória, a inclusão da União no polo passivo da demanda. Assim, ao titular da ação é facultado demandar isoladamente qualquer dos entes federativos, sem que isso acarrete vício processual ou incompetência absoluta do juízo estadual.

Aliás, em interpretação da tese firmada no tema nº 793, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA . OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. (...)
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).”

Outrossim, é certo que a observância dos critérios e normas que regem a distribuição de competências e verbas no SUS não desonera os entes públicos da responsabilidade de satisfazer a assistência integral à saúde, preconizada pela Constituição Federal e demais leis, devendo atender aos que necessitam em qualquer grau de complexidade uma vez comprovado o acometimento do indivíduo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para garantir sua vida digna.

Imperioso observar que não se olvida da existência de organização hierarquizada, descentralizada e regionalizada do Sistema Único de Saúde prevista na Lei 8.080/1990, que distribui a atribuição das demandas entre os entes federativos.

Contudo, ao cidadão inexiste referida vinculação, de modo que questões relativas a repartições de receitas não podem afetar o seu direito constitucionalmente resguardado à promoção da saúde.

Portanto, fica afastada a alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo desta demanda.

Quanto
ao fornecimento do medicamento
DEFLAZARCORT 30MG
argumenta o agravante que a parte autora não comprovou o cumprimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 106, segundo o qual o fornecimento de medicamentos não incorporados ao RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) exige a comprovação de três requisitos cumulativos, a saber:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

No caso concreto, verifica-se que todos os requisitos estão presentes nos autos, inclusive, entendo que o laudo médico detalhado
(id.

127407248
- autos de origem)

atestou a necessidade do medicamento para o tratamento da doença do agravado, bem como a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, em razão do seu quadro de saúde. Como bem explanado pela médica que assiste ao adolescente (especialidade em Neuropediatria) a Dra. Ana Rúbia Gonçalves: “
Foi prescrito deflazacorte 30mg, por melhor adaptação do paciente em relação as demais opções
.”

Comprovando a real necessidade do uso do Deflazacort 30mg, essencial ao tratamento da distrofia muscular de Duchenne, enfermidade degenerativa de extrema gravidade que acomete o beneficiário da medida judicial.

Ademais, a parte autora demonstrou condição financeira incompatível com a aquisição do medicamento, conforme documentos juntados aos autos.

Sobre o valor das astreintes, entendo, assim como na decisão agravada, que a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se compatível com a relevância do bem jurídico tutelado – o direito fundamental à saúde – e tem por objetivo assegurar o cumprimento da ordem judicial, cuja desobediência traria prejuízos irreparáveis ao destinatário da medida.

Assim, não vislumbro qualquer omissão, contradição ou erro de julgamento na decisão atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurs
o e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2025